Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700752-93.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PÃO E PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, LETÍCIA FERNANDES ARARUNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO. CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO. CLÁUSULAS E ENCARGOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO FLAT. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. São inaplicáveis as disposições consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, à relação jurídica em que o crédito contratado sirva para a implementação da atividade econômica exercida pela pessoa jurídica contratante. 2. Instruída a petição inicial com os documentos necessários para a comprovação do negócio jurídico entre as partes, constituindo o direito ao recebimento do crédito, bem como, anexada a planilha de cálculo, verifica-se ausente vício para tornar a peça inaugural inepta. 3. A planilha de débito com demonstrativo de conta vinculada, discriminando as quantias, bem como valor líquido apresentado possui presunção de validade e veracidade, diante da inexistência de comprovação de nulidade ou vício pela recorrente. 4. É legítima a cobrança de comissão flat quando não houver prova de vantagem exagerada da instituição financeira. 5. Comissão de permanência não prevista no contrato, a qual pode ser cobrada, desde que de forma isolada, sem nenhum outro encargo, não se confunde com multa por inadimplemento prevista contratualmente. 6. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. O cotejo da prova apresentada que funda o pleito monitório com as alegações trazidas pela parte apelante denotam a insuficiência dos seus argumentos para afastar a força do crédito pactuado pelas partes e estampado na formalização do contrato que dá lastro ao pleito monitório. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 700, §§2o e 4o, e 702, §2o, ambos do CPC, 28, §2o, da Lei 10.931/04, 2o 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, 42, parágrafo único, 51, incisos I e IV, §1o, incisos I ao III, todos do CDC, sustentando que o banco recorrido não instruiu a petição inicial com o demonstrativo do débito, mas apenas com documentos confeccionados unilateralmente, o que enseja a nulidade da presente ação, tendo em vista o não preenchimento de seus requisitos legais; b) artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC, pleiteando que as cláusulas contratuais que estipulem a aplicação de comissão de permanência camuflada de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, cumulada com juros moratórios excessivos e multa contratual, sejam declaradas nulas de pleno direito, e, por consequência, sejam limitados os juros remuneratórios no período de inadimplemento, com base na taxa média de mercado, sob pena de bis in idem. Defende a ilegalidade da cobrança da comissão flat e da capitalização diária de juros. Ademais, pugna para que seja reconhecida a existência de excesso de cobrança, bem como a aplicação das disposições previstas no CDC com base na teoria finalista mitigada. Aduz, por fim, ser necessária a inversão do ônus da prova. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 700, §§2o e 4o, e 702, §2o, ambos do CPC, 28, §2o, da Lei 10.931/04, 2o 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, 42, parágrafo único, 51, incisos I e IV, §1o, incisos I ao III, todos do CDC, o recurso especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de ID 53747903, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030